Tribunal: STF
Processo: PPE 1150
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Mohammed Toure, de nacionalidade argentina, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Argentina. 



    Deferi o requerimento formulado e decretei, na data de 13/11/2023, a prisão preventiva de Mohammed Toure para fins de extradição. A custódia foi efetivada nessa mesma data.



    Posteriormente, em 1º de dezembro de 2023, a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal, com base em decisão proferida pelo Tribunal Federal de Concepção do Uruguai, na Argentina, encaminhou ofício a este Relator solicitando a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando. 



    Acolhi o pedido formulado e determinei a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando, pondo-o imediatamente em liberdade, salvo se estivesse custodiado por razão alheia aos presentes autos. 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, consultado por este Relator, trouxe aos autos manifestação da Embaixada da Argentina no sentido de não mais persistir o interesse na extradição de Mohammed Toure (doc. eletrônico 22).



    Feito esse relato, destaco que, se o Estado requerente não apresentou o pedido formal de extradição e mesmo pugnou por sua desistência, impõe-se o arquivamento do feito.



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, em virtude da manifesta desistência de interesse por parte do Estado requerente, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Arquivem-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator